Tribunal: TJSP
Processo: 2078304-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Pretensão à inversão do ônus da prova – Impossibilidade - Ausentes os requisitos autorizadores da medida – Ausência de verossimilhança quando às alegações do agravante.
PRODUÇÃO DE PROVA PELA RÉ – Pretensão à determinação de apresentação dos vídeos com gravações do movimento da rodovia pela ré – Pretensão preclusa – Agravante que deixou transcorrer em branco o prazo

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Pretensão à inversão do ônus da prova – Impossibilidade - Ausentes os requisitos autorizadores da medida – Ausência de verossimilhança quando às alegações do agravante.
PRODUÇÃO DE PROVA PELA RÉ – Pretensão à determinação de apresentação dos vídeos com gravações do movimento da rodovia pela ré – Pretensão preclusa – Agravante que deixou transcorrer em branco o prazo para esclarecimentos e ajustes da decisão saneadora (art. 357, § 1o, do CPC) – Decisão estabilizada.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552712
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2078304-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes RUBENS
GONÇALVES
e
NARA
DA
CUNHA
SILVA
GONÇALVES,
é
agravado
CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078304-81.2020.8.26.0000 -Voto no 30883 – M.
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRV.No: 2078304-81.2020.8.26.0000
AGTES. : RUBENS GONÇALVES E NARA DA CUNHA SILVA GONÇALVEZ
AGDA. : CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES
S/A
COMARCA: SÃO PAULO 1a VARA CIVIL
JUÍZA : FERNANDA ROSSANEZ VAZ DA SILVA

VOTO No 30883
EMENTA
AÇÃO INDENIZATÓRIA Pretensão à inversão do ônus da prova
Impossibilidade - Ausentes os requisitos autorizadores da
medida Ausência de verossimilhança quando às alegações do
agravante.
PRODUÇÃO DE PROVA PELA RÉ Pretensão à determinação
de apresentação dos vídeos com gravações do movimento da
rodovia pela ré Pretensão preclusa Agravante que deixou
transcorrer em branco o prazo para esclarecimentos e ajustes da
decisão saneadora (art. 357, § 1o, do CPC)
Decisão
estabilizada.
Recurso não provido.
RELATÓRIO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão
de fls. 259/261 e 279/280, dos autos de ação indenizatória ajuizada pelos ora
agravantes em face da Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes
S/A, que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.
Sustenta o agravante, em síntese, que seu veículo teria sido
atingido por uma placa de objeto grande enquanto trafegava pela Rodovia SP
148, por volta das 11h30 do dia 01 de agosto de 2018. Argumenta ser devida a
inversão do ônus da prova, por se tratar de relação consumerista.
Subsidiariamente, requer a produção de prova documental, com a intimação da
agravada para apresentação dos vídeos das câmeras do momento do acidente,
sob pena de não ser permitido à parte se desincumbir do ônus que lhe foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078304-81.2020.8.26.0000 -Voto no 30883 – M.
3
atribuído.
Indeferida a tutela antecipada requerida (fls. 298/299)
Recurso tempestivo e respondido (fls. 302/310).
FUNDAMENTOS.
O recurso não comporta provimento.
É certo que pela dicção do artigo 373, § 1o, do CPC, em
combinação com o art. 6o, VIII, do CDC, é possível a inversão do ônus da prova,
nas causas como a em análise:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput
ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o
ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso
em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi
atribuído.”
“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:
(...)
VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da
prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a
alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiências;” (g.n)
Todavia, como bem destacado na r. decisão agravada, não
estão presentes os requisitos autorizadores da medida, sobretudo o da
verossimilhança do alegado pelo agravante:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078304-81.2020.8.26.0000 -Voto no 30883 – M.
4
“No caso concreto entendo que não haì verossimilhança do alegado uma vez
que o boletim de ocorrência foi registrado em local diverso do local dos fatos
e muitas horas depois do ocorrido e que não haì qualquer registro fotográfico
do objeto existente na pista, quer feito pelo consumidor com seu telefone
celular quer feito pela polícia militar.”
O autor não apresentou elementos suficientes que pudessem
indicar a veracidade dos fatos narrados na inicial.
O boletim de ocorrência foi lavrado 10 horas depois do
acidente, em outra localidade (fls. 15/23).
Tampouco houve prova do acionamento da Concessionária
no momento do suposto acidente. A documentação acostada demonstra que o
pedido de atendimento ocorreu apenas às 20h.
Salta aos olhos também o fato de, apesar de o acidente ter
ocorrido em plena luz do dia (por volta das 11:30h), o autor não ter feito registro
da grande placa que teria atingido seu veículo.
Não há, portanto, verossimilhança do alegado, o que afasta o
pedido de inversão do ônus da prova.
Igualmente sem razão quanto ao pedido subsidiário.
Isto porque, como acertadamente decidido pelo MM. Juízo
aquo, a pretensão precluiu.
Quanto instado a especificar as provas que pretendia
produzir, o autor pediu pelo julgamento antecipado, na medida em que as
questões de fato e de direito estariam suficientemente provadas e informadas
nestes autos (fls. 249/250 e 256/258).
E, após o saneamento do processo, deixou ele transcorrer o
prazo de 05 dias, para que as partes pleiteiem esclarecimentos ou solicitem
ajustes (art. 357, §1o, do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078304-81.2020.8.26.0000 -Voto no 30883 – M.
5
Assim, acertado o reconhecimento da estabilidade da
decisão.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator